Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729237-39.2018.8.07.0001 RECORRENTE: THEMAG ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA., ARCADIS LOGOS S.A., CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, ENGECORPS ENGENHARIA S/A RECORRIDO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DIREITO À PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO CONSENSUAL. PROPOSTA. ACEITE. VÍNCULO. RETRATAÇÃO. INEFICAZ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA PROPOSTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O julgamento antecipado da lide não enseja cerceamento ao direito de produção de prova oral e técnica quando a prova documental produzida nos autos é suficiente para dirimir a controvérsia. Preliminar rejeitada. 2. Conforme lições de Orlando Gomes, “o contrato consensual torna-se perfeito e acabado no momento em que nasce o vínculo entre as partes” bem como que “a declaração inicial, que visa suscitar o contrato, chama-se proposta ou oferta” e embora sejam classificadas como atos pré-negociais, “o vínculo contratual nasce quando a proposta e a aceitação se integram” (In: Contratos, 12a edição, Forense, 1987, pág. 57). 3. “A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negocio ou das circunstâncias do caso” (Art. 427 do Código Civil) e a sua posterior retratação por parte do policitante é ineficaz se feita após o aceite da proposta pelo oblato e se ausente a configuração de qualquer uma das situações elencadas nos incisos do Art. 428 do Código Civil hábeis a afastar a obrigatoriedade da proposta. 4. O termo a quo para o cômputo da correção monetária deve corresponder à data da proposta na qual consta o valor devido para o encerramento do contrato firmado pelas partes em 2012, ou seja, quando nem sequer havia começado a prestação dos serviços no ano de 2011. 5. A derrota da parte quanto ao pedido de fixação do termo inicial para a atualização monetária não conduz à sucumbência recíproca das partes se logrou êxito na maior parte dos pedidos – reconhecimento da validade da Proposta de Pagamento para encerramento do pacto e condenação da Ré na quantia por esta reconhecida como devida. 6. Apelação da parte Autora desprovida. 7. Apelação do Réu desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 do Código de Processo Civil; 427, 428 e 884, todos do Código Civil, bem como 10, § 1o, da Lei 6.899/1981, indicando que parâmetros fixados no contrato de consórcio firmado entre as partes não foram respeitados, notadamente relativos à correção monetária e o seu termo inicial. Aduzem que a manutenção do julgado implica enriquecimento ilícito da recorrida. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos 371 do Código de Processo Civil; 427, 428 e 884, todos do Código Civil, bem como 10, § 1o, da Lei 6.899/1981, e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise de cláusulas do contrato, da série de eventos na tratativa para o encerramento do negócio objeto da lide, bem como do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta-se que, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1513649/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009